Tribunal: TJMT
Processo: 0010816-98.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010816-98.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELETRICA SERPAL LTDA - CNPJ: 03.938.818/0001-48 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – ARTIGO 173, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO DECORRIDO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO (DAR) – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA - OBRIGAÇÃO DO CONTRIBUÍNTE NA VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO ENDEREÇO ELETRÔNICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 39-B,
caput
, da Lei Estadual n° 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR é meio legítimo de constituição do crédito tributário.

Compete ao contribuinte, nos termos dos artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4o, da Lei no 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4o, do RICMS/MT (vigente à época), proceder à verificação diária do endereço eletrônico, com o intuito de receber as intimações fiscais.

Não ocorre a decadência do crédito tributário se, após gerado o Documento de Arrecadação, este é encaminhado eletronicamente ao contribuinte dentro do prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por Elétrica Serpal LTDA, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário n° 0010816-98.2013.811.0003, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, afirma o apelante que
os créditos tributários foram alcançados pela decadência, em razão do transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre os fatos geradores (02/2005, 08/2005, 11/2005, 12/2005 e 01/2006) e a data de inclusão na conta corrente fiscal do contribuinte (07/01/2012).

Sustenta, ainda, que os extratos indicando a emissão de DAR são documentos unilaterais e que podem ser facilmente manipulados, bem como que até 05/01/2012 o contribuinte não tinha ciência da existência dos débitos lançados.

Ademais, aduz que a suspensão do prazo decadencial se dá apenas e tão somente com a lavratura do auto de infração ou notificação de lançamento, nos termos da Súmula 153 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a decadência do crédito tributário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por Elétrica Serpal LTDA, em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário n° 0010816-98.2013.811.0003, que julgou improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Colhe-se dos autos que o Apelado, em consulta ao Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso constatou a existência de lançamentos tributários referentes ao ICMS, relativos aos fatos geradores de 02/2005, 08/2005, 11/2005, 12/2005 e 01/2006.

O artigo 173, inciso, do Código Tributário Nacional, estabelece que:

“
Art. 173.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I
- em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos decorrentes de responsabilidade tributária;

(...) Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.

DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial regese pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199)
.
[...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009).” (destaquei)

Nesta toada, também é cediço no Superior Tribunal de Justiça que, “nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, §4o, do CTN” (AgRg no REsp 1546795-CE, AgRg no REsp 1318020-RS).

Assim, tratando-se de tributo com fatos geradores em 02/2005, 08/2005, 11/2005, 12/2005 e 01/2006, sem o devido pagamento antecipado, a partir do primeiro dia do exercício seguinte é que passou a contar o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, ou seja, 1o de janeiro de 2006 e 1° de janeiro de 2007. Logo, o crédito tributário poderia ser constituído até 31/12/2010 e 31/12/2011 e, conforme consta informação foi gerado o DAR em 08/07/2010 (ID. 3426161, pág. 04, ID 3426162, pág. 03, ID. 3426164, pág. 03, ID. 3426165, pág. 02, ID 3426166, pág. 01 e pág. 05).

No entanto, afirma o Apelante que o lançamento na conta corrente fiscal foi efetuado somente em 07/01/2012, e que somente nesta data tomou ciência do débito, ou seja, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos da data dos fatos geradores.

Com efeito, a Lei n° 8.715/07, que acrescentou à Lei de Regência o artigo 39-B, admitiu novas formas de constituição do crédito, quais sejam: Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta-Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito.

No caso em discussão, verifica-se que o lançamento foi efetuado por meio de Documento de Arrecadação – DAR, de forma que, nos termos dos artigos 17, XVIII, e 39-B,
§ 4o, da Lei no 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4o, do RICMS/MT, competia ao Apelante proceder à verificação diária do endereço eletrônico, com o intuito de receber as intimações fiscais,
in verbis
:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: [...] XVIII – informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias.”

“Art. 39-B Reger-se-á pelo disposto neste artigo, seu regulamento e legislação complementar, o crédito tributário formalizado em Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito, para exigência do imposto, acréscimos legais, multa moratória ou penalidade correspondente, pertinente a obrigação tributária do imposto.

[...] § 4o A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do Art. 17.”

“Art. 467-A Conforme disposto neste capítulo o crédito tributário poderá ser de ofício formalizado e instrumentado por meio do Aviso de Cobrança Fazendária, Notificação de Lançamento, Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal, Documento de Arrecadação, Termo de Intimação ou Termo de Apreensão e Depósito. (cf. Caput do art. 39-B da Lei no 7.098/98, acrescentado pela Lei no 8.715/2007)

[...] § 4o A notificação da exigência do crédito tributário formalizado nos termos deste artigo, bem como a comunicação dos atos preparatórios à sua formalização ou a ele inerentes, poderão ser enviadas ao endereço eletrônico a que se refere o inciso XVIII do caput do artigo 10-B. (cf. § 4o art. 39-B da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009)”.

Conforme documentos juntados pelo Apelante na inicial, a partir do registro na conta corrente fiscal já constava a situação de “aviso de cobrança enviado”.

Igualmente, nos relatórios de consulta de lançamento apresentados pelo Apelado (ID. 3426184), constam como data de constituição do crédito a data constante nos DARs apresentados pelo próprio Apelante.

Desse modo, não há que se falar em decadência do crédito tributário, uma vez que ocorreu a notificação ao contribuinte por meio do Documento de Arrecadação, com envio de cobrança nos termos do artigo 39-B,
caput
e § 4°, da Lei Estadual n° 7.098/1998.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – FALTA DE PAGAMENTO ANTECIPADO – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO DECORRENTE DO ENVIO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO – ENDEREÇO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – VERIFICAÇÃO DIÁRIA DO E-MAIL – DEVER DO CONTRIBUINTE – RECURSO DESPROVIDO.
Não ocorre a decadência do crédito tributário se este é notificado ao contribuinte, por meio do Documento de Arrecadação, e encaminhado no prazo de 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo 39-B, caput e § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal.
(N.U 0007505-02.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 14/08/2020). (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DA EXIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - BUSCA E APREENSÃO DE MERCADORIAS - ORDEM DENEGADA - ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA E TEMPESTIVA - ALEGAÇÃO DE QUE A SIMPLES EMISSÃO DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO NÃO SUBSTITUIU A NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] Não há que se falar em ilegalidade dos créditos tributários em discussão, visto que: a
) nos termos do artigo 39-B, cabeça, da Lei no 7.098/1998, o Documento de Arrecadação – DAR é meio legítimo de constituição; b) à luz do que dispõem os artigos 17, XVIII, e 39-B, § 4o, da Lei no 7.098/1998 e do artigo 467-A, § 4o, do RICMS/MT, compete ao contribuinte proceder à verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, inclusive referentes à exigência do seu pagamento;
c) não operou o prazo decadencial; e d) a análise da regularidade de cada um deles estaria a depender de inexorável dilação probatória, inadmissível em sede de mandado de segurança. Recurso não provido.” (Ap 7180/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014) 2. Apelo desprovido. (N.U 0036000-10.2011.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 19/12/2017). (destaquei).

Por fim, não obstante a alegação do Apelante de que por se tratarem de dados existentes em sistemas, tais seriam facilmente manipulados, cumpre relembrar que o ato administrativo em questão está dotado de imperatividade, presunção de legitimidade e legalidade, de modo que apenas com prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia, ainda que hipoteticamente, se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021